Tribunal: TJMT
Processo: 1024271-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024271-10.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MRO SERVICOS LOGISTICOS S.A. - CNPJ: 11.669.055/0012-68 (EMBARGANTE), LARISSA OLIVEIRA DO PRADO SOUZA - CPF: 066.567.359-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA NOGUEIRA LEMOS - CPF: 017.058.851-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por
MRO SERVICOS LOGISTICOS S.A.
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1024271-10.2022.8.11.0000, por unanimidade, acolheu a preliminar do Estado de Mato Grosso, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, conforme entendimento assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – COBRANÇA ICMS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO COATOR IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE FAZENDA – PARTE ILEGÍTIMA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. Nos termos do artigo 6°, §3°, da Lei n.º 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

2. Na hipótese, a parte impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Fazenda que não possui competência para a prática dos atos tidos como ilegais.

3. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
, o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, na medida em que deixou de analisar que
“(...) a ora Embargante, na peça vestibular, indicou autoridade coatora, ou quem lhe faça as vezes, por compreender serem estas as responsáveis pela discussão quanto à ilegalidade na suspensão da Inscrição Estadual, visto que suas atividades, inegavelmente, são vinculadas ao SEFAZ”.

Nesse sentido, pontua que o mandado de segurança é
“(...) um instrumento constitucional de proteção dos direitos dos cidadãos, que não pode ser obstado por meras questões formais ou procedimentais”,
e, acrescenta, ainda, que
“no caso em apreço, sequer foi concedida à Embargante oportunidade de correção desta irregularidade por meio de emenda à inicial, conforme entendimento já pacificado nos tribunais pátrios”.

Com base no exposto, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos,
“(...) a fim de que seja sanada a
omissão
e
contradição
aqui apontada, mantendo a Autoridade Coatora apontada inicialmente, uma vez que esta, ao adentar o mérito da Ação, atraiu a Teoria da Encampação ou,
subsidiariamente,
seja oportunizada à ora Embargante a apresentação de emenda à inicial, conforme a jurisprudência firmada nos tribunais, a fim de que seja realizada nova indicação de autoridade coatora, visando o correto prosseguimento do feito”.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento dos embargos de declaração (ID. 167831173).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MRO SERVICOS LOGISTICOS S.A.
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do MS n.º 1024271-10.2022.8.11.0000, por unanimidade, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

II – Julgar:

a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP).

Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão e contradição, pois não considerou o fato de que
“(...) a complexa estrutura administrativa dos órgãos públicos, confundindo os contribuintes/Cidadãos, pode levar a erro de indicação, comum nesta via mandamental, sem que isso importe necessariamente em óbice ao julgamento do
Writ of mandamus
”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou a que deixa de analisar questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não se verifica a aventada omissão ou contradição, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pelas partes,
acolheu a preliminar suscitada pelo Estado do Mato Grosso, e, por consequência, reconheceu que o Secretario de Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental,
consoante pode ser observado no seguinte trecho, confira-se (ID. 160013677):

“(...) Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, suscita a ilegitimidade passiva, afirmando que “(...) o Secretário de Estado de Fazenda não pode ser apontado como à autoridade coatora apenas por ser o chefe máximo do órgão fazendário” (ID. 153994190).

(...)

Na petição inicial, a parte impetrante aponta como autoridade coatora o:
“Ilmo. Superintendente de Administração Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, ou quem lhe faças às vezes no exercício do ato impugnado,
Ilmo. Secretário de Estado da Fazenda e pelo Estado de Mato Grosso”
(cf. petição inicial de ID. 151755677 - Pág. 3/14).

O presente mandado de segurança foi originalmente impetrado perante o juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (proc. nº 1025247-08.2022.8.11.0003), o qual declinou da competência para processar e julgar a ação, ordenando a remessa dos autos a este Sodalício, com fulcro no art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que “(...) a petição inicial indica o Secretário de Estado como autoridade coatora” (ID. 151755677 - Pág. 49).

Sucede, porém, que, ao revisar os autos, verifica-se que não houve a demonstração de qualquer ato praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda apto a autorizar a impetração da ação mandamental contra ele dirigida.

Com efeito, as competências do Secretário de Fazenda estão elencadas no art. 122, do Decreto n.º 1.488, de 22 de setembro de 2022, que “aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ”, confira-se:

(...)

Denota-se, então, da exegese da referida normativa, que a atuação do Secretário de Estado limita-se à esfera da política fiscal estadual, sendo dele afastadas as atividades de fiscalização e cobrança tributária.

Desse modo, é cediço que “(...) compete à Secretaria de Estado de Fazenda a administração tributária, tributação, fiscalização e arrecadação, contudo, tais competências do órgão, por si só, não conferem ao Secretário de Estado de Fazenda competência para responder, na qualidade de autoridade coatora, por toda conduta no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, descabendo a impetração originária de ação mandamental neste egrégio Tribunal na forma realizada, sob pena de se permitir à impetrante eleger o órgão jurisdicional que mais lhe convém para solução da alegada ofensa ao seu direito líquido e certo, alterando a competência para apreciação da demanda segundo as regras previstas na legislação processual civil e na Constituição do Estado de Mato Grosso” (ex vi, Mandado de Segurança n.º 1001255-27.2022.8.11.0000, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

(...)

Dessa forma, o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não está habilitado a figurar no polo passivo da relação jurídico-processual diante da evidente ilegitimidade
ad causam.

Logo, a despeito da decisão do magistrado de primeiro grau (ID. 151755677 - Pág. 49), não se verifica a existência de qualquer ato ilegal capaz de atrair a competência originária deste egrégio Tribunal para processar e julgar o presente mandado de segurança.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO,
sem resolução do mérito, nos termos dos art. 485, IV, do CPC.”

Constata-se, por conseguinte, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, o que, fatalmente, não pode ser confundido com ausência de manifestação.

Além disso, como se sabe, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Outrossim, conquanto a impetrante sustente a possibilidade de aplicação da teoria de encampação, denota-se que não houve o preenchimento de todos requisitos
cumulativos,
isto é, a
“ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

Isso porque, como dantes mencionado, este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas no art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Logo, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023